Tribunal: TCU
Processo: 025.730/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. irregularidades na aplicação dos recursos federais do PNAE repassados pelo FNDE no exercício de 2005 ao Município de Governador Newton Bello- MA

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em face de Francimar Marculino da Silva, ex-prefeito do Município de Governador Newton Bello/MA, em razão de irregularidades nos procedimentos licitatórios para aquisição de merenda escolar e da não comprovação de distribuição dos gêneros alimentícios, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Francimar Marculino da Silva e Kátia Carvalho Costa (firma individual K C Costa Comércio - ME), para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Francimar Marculino da Silva, Katia Carvalho Costa (firma individual K C COSTA COMERCIO - ME) e Hosana Nascimento de Alcântara (firma individual H N DE ALCANTARA - EPP), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "b" e "d", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, em regime de solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.1. Francimar Marculino da Silva, em solidariedade com Katia Carvalho Costa (firma individual K C COSTA COMERCIO - ME) DATA Valor R$ 30/03/2005 7.266,26 08/04/2005 7.266,26 06/05/2005 7.266,26 14/06/2005 7.266,26 04/07/2005 7.266,26 Valor atualizado do débito até 31/01/2019: R$ 75.459,61 9.2.2. Francimar Marculino da Silva, em solidariedade com Hosana Nascimento de Alcântara (firma individual H N DE ALCANTARA - EPP) DATA Valor R$ 09/08/2005 17.380,12 06/09/2005 8.799,83 14/11/2005 8.801,63 15/12/2005 8.802,97 Valor atualizado do débito até 31/01/2019: R$ 89.456,88 9.3. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Maranhão (art. 16, §3o, da Lei 8.443/1992) e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.